Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes do processo agrega características de mútuo bancário, mediante concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete da súmula n. 297 do c. STJ.
2. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), em 21/2/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, em razão da natureza cogente das normas do CDC que determinam a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
3. O art. 46 do CPC, por sua vez, estabelece que, em regra, a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu. Embora se trate de norma de competência territorial, em ações em que o consumidor figure no polo passivo, adquire natureza absoluta, consoante consignado no julgado do IRDR supracitado.
4. Na hipótese, o próprio autor apontou na petição inicial o domicílio do consumidor em Valparaíso de Goiás/GO. Ademais, o oficial de justiça constatou que o réu não reside no endereço de Brasília/DF indicado na cédula de crédito bancário executada. Assim, escorreito o decisum impugnado que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
5. Recurso conhecido e desprovido.